Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725599-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES NETA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703677-32.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios e da empresa que compõe o grupo econômico. Analisando os autos de origem, observo que há irregularidade na representação processual dos agravantes Luiz Estevão de Oliveira, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira, uma vez que as procurações de IDs 223467185, 223467843 e 223467844 não contém a assinatura das referidas partes outorgantes. Assim, concedo aos agravantes LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso com relação a referidas partes, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 15:27:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador